Tribunal: TJDFT
Processo: 0742117-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO DE RETRATAÇÃO NA ORIGEM. BENEFÍCIO DEFERIDO. PERDA DO OBJETO RECURSAL. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO LÓGICA VERIFICADA ANTERIORMENTE AO TRÂNSITO EM JULGADO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACÓRDÃO CASSADO E RECURSO JULGADO PREJUDICADO.
1. Os embargos de declaração são interpostos em face de existência de contradição, omissão ou obscuridade da decisão impugnada.
2. Verificada a superveniência de decisão de retratação, em relação à data de interposição do recurso, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente do objeto processual, na medida em que a decisão impugnada não mais subsiste nos autos.
2.1. A perda do objeto recursal é matéria de ordem pública, consistente em causa de preclusão lógica, e deve ser reconhecida, mesmo de ofício, enquanto não se operar os efeitos processuais da coisa julgada da decisão recursal, mormente a imutabilidade formal.
3 . Recurso provido, acórdão cassado e agravo de instrumento julgado prejudicado.